Tribunal: TJDFT
Processo: 0702099-76.2018.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO INICIAL. ÔNUS DO AUTOR. APELAÇÃO CONHECIDA DESPROVIDA.
1. Não há vício de fundamentação na sentença que declina com suficiência e clareza as razões de decidir, indicando os motivos do convencimento de acordo com a prova dos autos.
2. Na ação monitória lastreada em nota promissória prescrita, o autor não precisa, na petição inicial, mencionar ou comprovar a causa debendi.
3. É possível que o devedor, por meio de embargos, discuta a validade do negócio jurídico que deu origem à emissão do título. Nesse caso, terá o ônus de provar a existência dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.